Tribunal: TJSP
Processo: 2073144-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão monocrática extinguindo mandado de segurança impetrado por Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo – SIFUSPESP pretendendo afastar, quanto aos servidores de sua base de representação sindical, os efeitos do Decreto no 64.937/20.
Infundada a pretensão recursal. Pretensão volta-se contra lei em tese. Subsistência integral da decisão

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão monocrática extinguindo mandado de segurança impetrado por Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo – SIFUSPESP pretendendo afastar, quanto aos servidores de sua base de representação sindical, os efeitos do Decreto no 64.937/20.
Infundada a pretensão recursal. Pretensão volta-se contra lei em tese. Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo não provido.